Tribunal: TJMT
Processo: 1009843-17.2022.8.11.0002
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009843-17.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Falsidade ideológica, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):
[ANTONIO CARLOS ALBUES BARROS - CPF: 046.352.571-00 (APELANTE), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), DIEGO DA SILVA DAMASCENO - CPF: 017.924.801-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO DE MACEDO CABRAL - CPF: 962.657.281-72 (VÍTIMA), CAROLINE AMORIM DE SA - CPF: 019.270.391-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. FALSA IDENTIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 299 PARA O ART. 307, AMBOS DO CP. AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática dos crimes de furto tentado (art. 155,
caput
,
c
.c
.
art. 14, II, do CP) e falsa identidade (art. 299, do CP), em concurso material. A defesa suscita preliminares de nulidade por ausência de citação válida e ilegalidade da prisão preventiva. No mérito, pugna pela absolvição, subsidiariamente pela desclassificação do delito contra a fé pública, redimensionamento da pena e exclusão da reparação mínima de danos.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição retroativa da pretensão punitiva quanto aos delitos imputados; (
ii
) estabelecer se houve nulidade processual por ausência de citação válida; (
iii
) determinar se a conduta de atribuir nome falso
subsume-se
ao art. 299 ou ao art. 307 do Código Penal; (
iv
) verificar a legalidade da fixação de valor mínimo para reparação de danos sem suporte probatório idôneo.

III. Razões de decidir:

1.
Reconhece-se, de ofício, a prescrição retroativa da pretensão punitiva quanto ao crime de furto tentado, pois considerada a pena aplicada e o trânsito em julgado para a acusação, transcorreu lapso temporal superior ao prazo previsto no
s
ar
ts
. 109, VI, e 110, § 1º, do CP, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença.

2.
A conduta consistente em
se

atribuir falsa identidade perante autoridade policial não se amolda ao art. 299
,
do CP, pois não houve inserção direta de declaração falsa
em
documento, mas simples declaração inverídica, hipótese tipificada especificamente no art. 307 do CP, em observância ao princípio da especialidade.

3.
Considerado o máximo da pena cominada ao delito do art. 307
,
do CP e o lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a sentença, também se verifica a prescrição retroativa da pretensão punitiva quanto a esse crime.

4.
A citação por edital é válida quando esgotadas as tentativas de localização do acusado, inexistindo demonstração concreta de prejuízo, nos termos dos
arts
. 361 e 563
, ambos
do CPP.

5.
A fixação de valor mínimo para reparação de danos exige pedido expresso e suporte probatório mínimo apto a viabilizar o contraditório, sendo indevida quando ausente individualização concreta do prejuízo, devendo a pretensão indenizatória ser buscada na via cível (
arts
. 387, IV, e 63
,
do CPP).

IV. Dispositivo e Tese:
Extinção da punibilidade e recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“
1. A prescrição retroativa deve ser reconhecida de ofício quando, considerada a pena aplicada e o trânsito em julgado para a acusação, transcorrido prazo superior ao previsto nos
arts
. 109 e 110, § 1º, do Código Penal. 2. A atribuição de falsa identidade perante autoridade policial
subsume-se
ao art. 307
,
do Código Penal, em observância ao princípio da especialidade. 3. A fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória exige pedido e lastro probatório mínimo que assegurem o contraditório
”
.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 14, II, 107, IV, 109, VI, 110, § 1º, 155,
caput
, 299 e 307,
todos
do CP;
arts
. 361, 387, IV, 563 e 63,
todos
do CPP
.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 146, do STF; TJMT - N.U 0000964-04.2016.8.11.0049, Rel. Des. HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, j. em 16/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07/2024; STJ - REsp n. 2.111.382/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 23/12/2024; TJMT - N.U 0020026-17.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 02/12/2025,
Publicado
no DJE 16/12/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ANTONIO CARLOS ALBUES BARROS
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em regime inicial
semi
aberto, pela prática do
s
crime
s
previsto
s
no
art. 155,
caput,

c.c
. art. 14, II, e o art. 299,
caput,
na forma do art. 69, todos do Código Penal
, conforme sentença constante no Id.
331116983
.

Em suas razões, o apelante requer, preliminarmente, a concessão da gratuida
de da
justiça
e
sustenta nulidade por ausência de citação válida e cerceamento de defesa, afirmando que, por se encontrar em situação de rua e dependência química, não teria sido possível cumprir adequadamente a citação pessoal, sendo indevida a citação por edital e, por consequência, inválidos os atos subsequentes
.
A
lega, também, ile
galidade da prisão preventiva decretada em 13/04/2023, por falta de fundamentação concreta, defendendo a suficiência de medidas cautelares.

No mérito, quanto ao furto tentado, pugna pela absolvição, invocando:
(a)
princípio da insignificância/atipicidade material, ao argumento de inexistir subtração, havendo apenas dano na fiação do portão;
(b)
crime impossível (art. 17
,
do CP), porque teria sido imediatamente repelido pela vítima; e, subsidiariamente,
(c)
desclassificação para dano simples (art. 163
,
do CP), por ausência de
animus
furandi
.

Quanto ao delito relativo ao uso de nome falso, requer absolvição, sustentando atipicidade pela autodefesa e apontando inadequação típica do art. 299
,
do Código Penal.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer redimensionamento da pena:
(a)

aplicação da fração máxima da tentativa (2/3);

(b)

afastamento das valorações negativas na primeira fase, por entender indevida a negativação de personalidade/conduta social com base em dependência química e vulnerabilidade social, ou reconhecimento da
semi-imputabilidade
(art. 26, parágrafo único, do CP);
(c)

compensação integral entre reincidência e confissão espontânea (art. 67
,
do CP);
(d)

fixação de regime inicial aberto ou semiaberto
;
(e)
e exclusão da reparação mínima de danos (art. 387, IV, do CPP), por ausência de pedido expresso e quantificado na denúncia, afirmando que o pleito teria sido formulado apenas em memoriais
(Id. 336201360).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso (Id.
343058382
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Antônio
Sergio Cordeiro Piedade
,
opina pelo reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva quanto ao furto tentado, com a consequente extinção da punibilidade do recorrente. No mais, manifesta-se pela rejeição das preliminares defensivas e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Id. 346981869).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTONIO CARLOS ALBUES BARROS
contra a decisão prolatada pelo Juízo da
4
ª Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
(MT).

Extraem-se, da denúncia, os seguintes fatos:

Consta no procedimento investigatório que, no dia 11 de fevereiro de 2022, por volta das 22h, na Rua
Salin

Nadaf
, n. 621, bairro Centro, Várzea
Grande MT
, o denunciado
ANTONIO CARLOS ALBUÊS BARROS
tentou subtrair para si coisas alheias móveis do interior da residência pertencente à vítima Rodrigo de Macedo Cabral, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que foi surpreendido e repelido
no momento em que
tentava adentrar no local.

Posteriormente, na ocasião da confecção do Boletim de Ocorrência na Central de Flagrantes, o denunciado
ANTONIO CARLOS ALBUÊS BARROS
atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem própria, fornecendo nome diverso do verdadeiro.

Segundo apurado nos autos, na data dos fatos, a vítima Rodrigo ouviu o alarme de sua empresa disparar e, após ir até a frente do local, se deparou com o denunciado cortando a fiação do portão e tentando empurrá-lo. De imediato, a vítima deu um tapa no portão vindo a afastar o denunciado, o qual guardou a faca que utilizava dentro de uma bolsa e empreendeu fuga.

Ato contínuo, a vítima acionou a Polícia Militar e saiu em seu veículo ao encalço do denunciado, acompanhando-o em via pública até que a equipe policial chegasse. Assim que chegaram, os policiais obtiveram êxito em abordar o denunciado e localizar consigo 01 (um) alicate e 01 (uma) faca, motivo pelo qual anunciaram o flagrante e o encaminharam à Delegacia de Polícia.

Após a homologação do flagrante e a concessão de liberdade provisória ao denunciado, a pessoa de
Alfredo Marques de
Albues
Neto
compareceu na Delegacia de Polícia e informou
ser
primo do denunciado, dizendo que este se chama ANTONIO CARLOS ALBUÊS BARROS, que ele é dependente químico, vive nas ruas, e teria usado seu nome no momento da prisão.

Tendo em vista as informações trazidas, foi solicitado o confronto papiloscópico das impressões digitais colhidas pelo denunciado com o material existente no banco de dados.

Assim, de acordo com o Laudo de Confronto Papiloscópico de ID. 80313918 – Pág. 22/27, ficou comprovado que realmente o denunciado se trata da pessoa de
ANTONIO CARLOS ALBUÊS BARROS
, e que teria atribuído a si falsamente a identidade de seu primo.

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia
ANTONIO CARLOS ALBUES BARROS
como incurso nas condutas previstas nos
artigos 155,
caput

c
.
c
.
artigo 14, inciso II e artigo 307
c
.
c
.
artigo 69, todos do Código Penal
, motivo pelo qual requer, o recebimento da peça acusatória, com a citação do denunciado para responder à acusação, de modo que seja processado e ao final condenado, ouvindo-se na instrução as testemunhas a seguir arroladas
(Id. 331115894).

Na sentença, o Juízo
a quo

julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 155
, caput,

c.c
. art. 14, II, e o art. 299,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal, conforme sentença constante no Id. 331116983.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso, de modo que passo à análise.

PRELIMINARES:

I. DA
GRATUIDADE
DA JUSTIÇA:

Quanto ao pleito de concessão da gratuidade da justiça, salienta-se que este se mostra desnecessário, tendo em vista que os processos criminais são, por sua natureza, isentos de custas e despesas, conforme preceitua o art. 804 do Código de Processo Penal.

Assim, a solicitação não possui utilidade prática, uma vez que o benefício de gratuidade já se aplica automaticamente aos feitos criminais.

I
I
.
PGJ - PRESCRIÇÃO
DO CRIME DE FURTO
:

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva quanto ao furto tentado, pois a pena aplicada (4 meses e 20 dias) sujeita-se ao prazo prescricional de 3 anos
(
art
s
. 110, §1º, 109, VI, e 107, IV, do CP), já que entre o recebimento da denúncia (12/05/2022) e a publicação da sentença (31/10/2025), sem recurso do Ministério Público, transcorreu lapso superior a 3 anos, devendo ser declarada extinta a punibilidade nesse ponto.

Assiste razão
à
PGJ.

De início, consigno que, nos termos do art. 51, inciso LIV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, compete ao relator decretar a extinção da punibilidade nos casos previstos em Lei. Veja-se:

Art. 51 - Compete ao Relator:

(...).

LIV - Determinar, a requerimento do Ministério Público, o arquivamento do inquérito ou das peças informativas, por insuficiência de provas para o oferecimento da denúncia ou quando provada a inexistência do fato, e nas situações de decretação da extinção da punibilidade, nos casos previstos em lei.

No caso concreto, a sentença prolatada condenou o apelante à pena de 0
4 (quatro) meses de 20 (vinte) dias
de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito tipificado no
art. 155,
caput
,
c.c
. art. 14, II
(Id.
331116983
).

Constato nos autos que houve irresignação recursal tão somente por parte da defesa, de modo que embora ausente certidão nesse sentido, é certo que a decisão transitou em julgado para a acusação.

Diante desse quadro, convém lembrar que sobre a prescrição, dispõem os art. 109, VI e 110, § 1º, do CP:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final,
salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código
, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...).

V
I
-
em
3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano
;

(...).

art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e
verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior
, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1º.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter
por
termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
. (grifos meus).

Ademais, a questão foi há tempos sumulada pelo STF. Vejamos:

Súmula 146/STF.
A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.

No caso versando, a denúncia foi recebida em
03
de
maio

de 20
21
(Id.
331115897
) e ao tempo da prolação da sentença condenatória (
31/10/2025
– Id.
331116983
) já havia decorrido
4 anos, 5 meses, 28 dias
,
ou seja, tempo superior ao prazo prescricional previsto no art. 109, V
I
,
c.c
. art. 110, § 1º, ambos do CP
, o que culmina no necessário reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. OCORRÊNCIA. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA VERIFICADA
. PRELIMINAR ACOLHIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. 01.
Segundo preceitua a Súmula n. 146 do Supremo Tribunal Federal, a prescrição da ação penal regula-se pela pena aplicada na sentença, quando não há recurso da acusação, como se verifica no caso
. 02. Em razão da menoridade relativa da apelante na data dos fatos, o prazo prescricional é reduzido de metade, nos moldes do art. 115 do Código Penal. 03.
É de rigor o reconhecimento da prescrição retroativa se entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória recorrível houve o transcurso do prazo prescricional necessário, nos moldes dos
arts
.
107, IV,
109
, III,
110, § 1º
, e 115, todos
do Código Penal
. 04. Acolhimento da preliminar arguida pelo Ministério Público. Mérito recursal prejudicado. (N.U 0000964-04.2016.8.11.0049, Rel. Des. HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, j. em 16/07/
2024
,
Publicado
no DJE 19/07/
2024
) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINAR -
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - POSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO
- RECURSO PROVIDO.
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal
.
Ultrapassado prazo superior ao estabelecido para o reconhecimento da prescrição, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do agente
, conforme o disposto no art. 107, inciso IV,
c
.
c
.
o art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal, e art. 61 do Código de Processo Penal. (N.U 0000464-66.2019.8.11.0037, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, j. em 03/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023) (grifos meus).

Desse modo, o reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 109, inciso V
I

c.c
. art. 110, § 1º, ambos do Código Penal, é medida que se impõe.

Outrossim, consigno que, por ser matéria de ordem pública, a teor do art. 61, do Código de Processo Penal, a prescrição deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, reconheço, de ofício, a
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL quanto ao crime de furto tentado
, declarando extinta a punibilidade de
Antônio Carlos
Albues
Barros
nesse ponto, e
JULGO PREJUDICADO
o exame do mérito recursal apenas no que se refere ao referido delito.

I
I
I. DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO:

O apelante suscita nulidade por ausência de citação válida e cerceamento de defesa, ao argumento de que, por estar em situação de rua e em dependência química, não teria sido possível o cumprimento regular da citação pessoal, reputando indevida a citação por edital e, por arrastamento, inválidos os atos subsequentes.

Sem razão
.

Dos autos se extrai que houve diversas tentativas de citação pessoal infrutíferas, com certificação de não localização do acusado e notícia prestada por familiares no sentido de que ele se encontrava em local incerto e não sabido, conforme se verifica na
s
certid
ões
de Id.
331116900,
331116884,
331116859 e
331116900.
Diante desse quadro, revelou-se plenamente cabível a citação por edital, medida expressamente autorizada pelo art. 361
,
do Código de Processo Penal, a qual foi determinada por decisão judicial
em Id.
331116903.

De todo modo, ainda que se cogitasse alguma irregularidade formal, a nulidade não se reconhece sem a demonstração de prejuízo. No processo penal, vigora o princípio
pas
de
nullité

sans

grief

— não há nulidade sem prejuízo —, positivado no art. 563
,
do CPP, de modo que a invalidação de atos processuais pressupõe comprovação concreta de efetiva lesão ao exercício da defesa, o que não se verifica na espécie.

Também não há falar em cerceamento. O defensor particular contratado pelo apelante habilitou-se nos autos (I
d.
331116906) e apresentou resposta à acusação
em Id.
331116908, demonstrando atuação técnica desde momento inicial. Ademais, o acusado compareceu em audiência e formalizou sua citação em 14/08/2024 (I
d.
331116940), posteriormente prestou interrogatório (I
d.
331116977) e a defesa apresentou memoriais
em Id.
331116981. Em síntese, o réu esteve assistido em todos os atos relevantes
, com efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assim,
REJEITO
a preliminar, pois a citação por edital foi regularmente autorizada e não houve prejuízo demonstrado, tendo o réu permanecido assistido por defesa técnica nos atos essenciais.

I
V
.
D
A ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA:

Em suas razões, a defesa alega a ilegalidade da prisão preventiva decretada em 13/04/2023, por falta de fundamentação concreta, defendendo a suficiência de medidas cautelares.

Todavia, a sentença condenatória consignou expressamente que o apelante se encontra solto e, embora fixado o regime inicial semiaberto, realizou a análise prevista no art. 387, §1º, do CPP e concluiu pela ausência dos requisitos do art. 312, do CPP para a decretação (ou manutenção) de custódia cautelar, mantendo a liberdade do réu
, conforme se vê em Id.
331116983.

D
iante do exposto,
a insurgência carece de interesse recursal
, por ausência de utilidade e necessidade do provimento, uma vez que inexiste constrição cautelar atualmente em vigor a ser afastada, estando preservada, por decisão judicial expressa, a liberdade do apelante até o trânsito em julgado.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

DO MÉRITO.

V.
DA ATIPICIDADE DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE:

A defesa
alega
que a condenação por crime contra a fé pública decorreu do uso de nome falso pelo apelante no flagrante, mas aponta erro na capitulação. Afirma que a conduta não se enquadra no art. 299, do Código Penal, por não envolver inserção de declaração falsa em documento, pleiteando absolvição por atipicidade quanto a esse tipo.

Sustenta, ainda, que o enquadramento correto seria o art. 307, do Código Penal e que, mesmo sob essa ótica, a conduta seria atípica, pois o nome falso teria sido utilizado como forma de autodefesa, para evitar autoincriminação e mitigar as consequências da prisão.

Por fim, alega ausência de lesividade, uma vez que a verdadeira identidade teria sido descoberta rapidamente, sem prejuízo à fé pública ou efeitos jurídicos relevantes, requerendo absolvição com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Passo à análise.

O artigo 299, do Código Penal
dispõe
que:

Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:

No caso,
ficou

comprovado que o apelante atribuiu a si identidade alheia perante agentes estatais, razão pela qual passou a constar como Alfredo Marques de
Albues
Neto em peças do flagrante, dentre elas o auto de prisão em flagrante (Id. 331115863), o boletim de ocorrência (Id. 331115865), o termo de exibição e apreensão (Id. 331115869) e o termo de qualificação e interrogatório (Id. 331115872).

Tal contexto não se amolda à hipótese prevista no art. 299. O lançamento da informação nos documentos oficiais constitui ato posterior, praticado pela autoridade policial no exercício de suas atribuições, como reflexo das declarações prestadas. O núcleo típico “inserir” ou “fazer inserir” pressupõe atuação direta sobre o documento, com manipulação de seu conteúdo, o que não se verifica na espécie. A simples prestação de informação falsa quanto à identidade encontra tipificação específica no art. 307
,
do Código Penal.

A interpretação diversa implicaria indevida ampliação do alcance do art. 299, de modo a abarcar toda declaração inverídica posteriormente reduzida a termo, esvaziando a incidência do tipo especial previsto no art. 307, e violando a regra da especialidade.

O art. 307
,
do Código Penal dispõe:

Art. 307 - Atribuir-se ou atribuir a
terceiro falsa identidade
para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem: (...).

Na hipótese, o apelante identificou-se como Alfredo Marques de
Albues
Neto no momento da prisão, fazendo constar tal qualificação em diversos atos oficiais (Ids 331115863, 331115865, 331115869 e 331115872), o que revela, de forma direta, o núcleo do tipo.

A finalidade igualmente se mostra presente. Ao ocultar sua verdadeira identidade, buscou evitar sua correta identificação e as consequências de sua situação penal, caracterizando vantagem em proveito próprio. Ademais, o verdadeiro Alfredo Marques de
Albues
Neto compareceu à Delegacia e esclareceu que o preso era seu primo Antônio Carlos
Albues
Barros, que teria se utilizado de seu nome no flagrante, inclusive para ocultar antecedentes e eventual monitoramento eletrônico, registrando ocorrência para resguardar sua situação (Id. 331115884).

A materialidade foi corroborada, ainda, pelo laudo de confronto papiloscópico 32/2022/CICRI-POLITEC, que confirmou ser o apelante Antônio Carlos
Albues
Barros, e não a pessoa por ele indicada.

Trata-se de crime de mera conduta, que se consuma com a simples atribuição de falsa identidade, sendo irrelevante a posterior descoberta da verdade.

Assim, por se tratar de conduta consistente na atribuição de falsa identidade perante autoridade,
o enquadramento correto é o art. 307, do Código Penal.

Ademais, e
m decorrência do reconhecimento da tipificação da conduta no crime previsto no art. 307
,
do Código Penal, cuja pena cominada é de 3 meses a 1 ano de detenção, impõe-se o exame da prescrição.

Consta dos autos que houve irresignação recursal apenas por parte da defesa, razão pela qual, ainda que ausente certidão específica, é de se reconhecer o trânsito em julgado para a acusação.

Nesse contexto, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada, nos termos dos
arts
. 109 e 110, § 1º, do Código Penal, bem como da Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal.

Considerando que o máximo da pena não excede 1 ano, o prazo prescricional é de 4 anos, nos termos do art. 109 do Código Penal, que assim dispõe:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...).

V -
em
quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

(...).

No caso, a denúncia foi recebida em 03/05/2021 (Id. 331115897) e, ao tempo da prolação da sentença condenatória, em 31/10/2025 (Id. 331116983), já havia transcorrido lapso superior a 4 anos, sem causa interruptiva apta a afastar a prescrição retroativa, à luz da pena aplicada.

Cumpre registrar que a defesa se defende dos fatos e não da capitulação jurídica, de modo que a desclassificação não acarreta cerceamento. Do mesmo modo, o termo inicial para a contagem da prescrição retroativa permanece sendo o recebimento da denúncia.

Diante desse cenário, está configurada a
prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal
, impondo-se a
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
também quanto ao
delito
de falsa identidade (art. 307, do CP)
.

V
I
.
DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS:

A defesa alega nulidade da condenação à reparação mínima de danos, pois não houve pedido expresso e quantificado na denúncia, mas apenas em memoriais. Sustenta que a fixação ocorreu de ofício, em violação ao contraditório e à ampla defesa, requerendo sua exclusão.

O art. 387, IV, do Código de Processo Penal dispõe:

Art.387.O juiz, ao proferir sentença condenatória:(...).

IV -
fixará
valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;

Não obstante a possibilidade de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, constata-se que, na hipótese dos autos,

embora tenha sido solicitado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), não houve qualquer especificação ou individualização do prejuízo material sofrido, seja na exordial acusatória, no aditamento da denúncia ou ao longo da instrução processual.

A ausência de elementos probatórios mínimos que permitam mensurar com segurança o
quantum
devido impede o exercício regular do contraditório e da ampla defesa sobre esse aspecto, o que inviabiliza, por consequência, a fixação da indenização mínima na esfera criminal, sem prejuízo do ajuizamento da ação cível competente, conforme art. 63, do CPP,
in
verbis
:

Art.63.Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução, no juízo cível, para o efeito da reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros.

Acerca dessa temática, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES, FURTO QUALIFICADO TENTADO,
FURTO QUALIFICADO
, ROUBO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO (ART. 157,
CAPUT;
ART. 155. § 4º, I,
C
.
C
.
ART. 14, II; ART.
155, § 4º, I
; ART. 157, § 2º, V E ART; 155, § 4º, I, TODOS DO CÓDIGO PENAL).
CONDENAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DO OFENDIDO OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDICAÇÃO DO VALOR. CONTRADITÓRIO. PRODUÇÃO DE PROVAS PARA COMPROVAR A EXTENSÃO DO DANO
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que fixou indenização mínima às vítimas, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sem especificação de valor na denúncia.

2. O recorrente alega violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, argumentando que a fixação do valor indenizatório não foi objeto de produção de provas e debate processual, e que não houve indicação explícita do valor pleiteado pela acusação.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de indenização mínima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, pode ocorrer sem a indicação do valor pretendido na denúncia, violando o princípio do contraditório.

III. Razões de decidir

4.
A fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, para assegurar o contraditório
.

5.
A ausência de especificação do valor na denúncia fragiliza o contraditório e o sistema acusatório, pois exige que o juiz defina o valor sem indicação das partes
.

6. O entendimento firmado não se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no tema repetitivo 983/STJ.

IV. Dispositivo

7. Recurso provido para excluir a fixação do valor indenizatório mínimo.

(REsp n. 2.111.382/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 23/12/2024) (grifos meus).

Nessa mesma esteira de pensar, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso fixou a seguinte tese de julgamento:
A fixação do valor mínimo de indenização previsto no art. 387, IV, do CPP exige pedido expresso, indicação do valor e instrução probatória específica
(N.U 0020026-17.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 02/12/2025,
Publicado
no DJE 16/12/2025) (grifos meus).

Portanto, inexistindo instrução probatória específica, descabida a fixação de valor mínimo indenizatório.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto em favor de
Antônio Carlos
Albues
Barros
,
para rejeitar as preliminares da defesa e, no mérito, dar provimento ao pedido de desclassificação do crime previsto no art. 299, do Código Penal para o art. 307, do mesmo diploma legal. Ademais, reconheço a
prescrição da pretensão punitiva
em relação aos crimes de furto tentado e falsa identidade,
DECLARANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE
e considerando
PREJUDICADO
o mérito recursal desses delitos. Por fim, dou provimento ao pedido de afastamento da indenização por reparação de danos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026